Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-77.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
20/10/2022
Número: 0600186-77.2020.6.16.0176
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/08/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600186-
77.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Caxias Ribas vereador, Caxias Ribas, relativas as eleições municipais de 2020, com
fulcro no artigo 30, III, da lei nº 9.504/97 (artigo 74, III, da resolução TSE nº 23.607/2019), em razão da
constatação de falhas que, consideradas em seu conjunto, comprometem sua regularidade.
Determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado da presente sentença, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019). (ID 43043011). (Prestação de Contas apresentada por Eleição 2020 Caxias Ribas
Vereador, Caxias Ribas, candidato ao cargo de vereador, no município de Curitiba, referente às
Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o prestador não
apresentou de manifestação acerca das inconsistências identificadas, notadamente as despesas
com gastos com combustíveis, gastos com pessoal não devidamente comprovadas e a
extrapolação do prazo legal para abertura da conta bancária destinada aos recursos oriundos do
FEFC, as quais, consideradas em conjunto, teriam o potencial de gerar a desaprovação das contas
eleitorais apresentadas, bem como o recolhimento do(s) valor(es) considerado irregular(es). A
despesa realizada de maneira irregular com combustível no valor de R$ 600,00 junto ao fornecedor
Auto Posto Notlin Ltda., CNPJ nº 34.482.642/0001-96, não consta dos autos o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia. Quanto à irregularidade de despesas financeiras com pessoal declaradas
pelo prestador (Id. 74146445 e Id. 74146446), as quais foram pagas por intermédio dos cheques
números 90001 (R$ 2.000,00 a Eduardo Moreira de Sintra) e 900003 (R$ 400,00 a Aloisio Geraldo
Farias Areco), ambos relativos à Conta 3000024427, Agência 3379, da Caixa Econômica Federal,
verifica-se que os referidos cheques não foram juntados aos autos, sendo que nos extratos
bancários acostados não constam as identificações das contrapartes (Id. 74146450),
impossibilitando a verificação da destinação dos recursos empregados e contrariando o disposto
no art. 38 e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E por fim, a extrapolação do prazo para a
abertura da conta bancária destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC), inconsistência que, considerada isoladamente, ensejaria ressalva à prestação
de contas apresentada, ante o desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CAXIAS RIBAS VEREADOR (RECORRENTE) JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CAXIAS RIBAS (RECORRENTE)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
823
19/10/2022 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.455

RECURSO ELEITORAL 0600186-77.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAXIAS RIBAS VEREADOR
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: CAXIAS RIBAS
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS COM PESSOAL. SEM
CONTRAPARTE NO EXTRATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES.
INVIABILIZAÇÃO DO RASTREAMENTO
DO DINHEIRO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Os gastos de campanha, para serem
considerados regulares na prestação de
Num. 43200823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

contas, demandam duas comprovações: (i)
d e q u e o f o r n e c e d o r d e c l a r a ,
documentalmente, ter recebido os valores;
e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o
destinatário.

2. A declaração do fornecedor é designada
na resolução TSE nº 23.607/2019, de forma
inadequada, de "comprovação do
pagamento", encontrando-se disciplinada
no artigo 60 desse diploma.

3. Por sua vez, a obrigatoriedade de se
viabilizar o rastreamento do caminho do
dinheiro decorre da previsão contida no
artigo 38 da resolução TSE nº 23.607/2019,
segundo o qual o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de
utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito
em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem a identificação
precisa da contraparte ou beneficiário.

4. A apresentação de contratos e recibos a
fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para
assegurar que os valores foram
efetivamente destinados aos fornecedores
q u e o s e m i t i r a m , c o n f i g u r a n d o
irregularidade face à impossibilidade de
aferição do real destinatário dos valores e,
de consequência, atraindo a obrigação de
recolhê-los ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43200823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato CAXIAS
RIBAS nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 43043011), ao fundamento de
gastos irregulares com combustíveis, não comprovação de despesas com pessoal e
extrapolação do prazo legal para abertura da conta específica do FEFC. Houve ainda
determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.

Embargos de declaração foram opostos (id. 43043017) e rejeitados (id.
43043021).

Inconformado, o prestador recorreu (id. 43043028), aduzindo, em síntese,
que embora não tenham sido juntados os cheques utilizados no pagamento das despesas
com pessoal, vieram aos autos os contratos e recibos firmados pelos prestadores de
serviços. Pede, ao final, a reforma, com a aprovação das contas, e, sucessivamente, a
aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43097051).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva dos
embargos de declaração foi publicada no DJE do dia 04/08/2022 e as razões foram
protocoladas em 08/08/2022.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Num. 43200823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE
nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
eleições 2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de três inconsistências,
das quais o recorrente somente se insurgiu contra uma.

Com isso, restam mantidos, tal como consignados na sentença, os pontos
atinentes aos gastos irregulares com combustíveis e ao atraso na abertura da conta
bancária destinada aos recursos do FEFC.

Passa-se a avaliar a insurgência quanto ao seguinte ponto:

Despesas com pessoal - comprovação por outros meios

Alega o recorrente que o fato de não ter apresentado os cheques com os
quais foram pagos os prestadores de serviços não é motivo para que se julgue o gasto
irregular, uma vez que a comprovação foi feita com outros elementos, referindo-se
especificamente ao contrato e aos recibos de pagamento.

No que tange a não constar dos extratos bancários, como contraparte, o
nome dos prestadores de serviços, argumenta não ser do candidato o ônus de identificar
eventuais endossos que o prestador de serviço tenha concedido, invocando precedente
do TSE na PC 25612.

Defende que houve a regular comprovação do gasto na forma do artigo 60,
caput e §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019, invocando precedentes do TSE no
REspEl nº 060119976 e no REspEl nº 060107241.

A insurgência não se sustenta.

Quanto ao tópico, constou da sentença:

Num. 43200823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

Já no item 5.1 foi apontado irregularidade em despesas financeiras com
pessoal declaradas pelo prestador (Id. 74146445 e Id. 74146446), as quais
foram pagas por intermédio dos cheques números 90001 (R$ 2.000,00 a
Eduardo Moreira de Sintra) e 900003 (R$ 400,00 a Aloisio Geraldo Farias
Areco), ambos relativos à Conta 3000024427, Agência 3379, da Caixa
Econômica Federal. Ocorre que os referidos cheques não foram juntados
aos autos, sendo que nos extratos bancários acostados não constam as
identificações das contrapartes (Id. 74146450), impossibilitando a
verificação da destinação dos recursos empregados e contrariando o disposto
no art. 38 e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando
a devolução dos recursos financeiros utilizados, oriundos do Fundo Especial
de Financiamento das Campanhas (FEFC), ao Tesouro Nacional, bem como
a desaprovação das contas prestadas:

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual não há reparos a fazer na sentença: os gastos, para serem
considerados regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de
que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento
do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.

Aquilo que é considerado, pelo recorrente, como "prova do pagamento",
atende apenas e tão somente ao item "i", sendo composto por contrato e recibos de
pagamento e que atende ao conceito de "comprovação", utilizado de forma inadequada
no artigo 60 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o
rastreamento dos recursos, exigência contida no item "ii". Ao efetuar pagamentos em
cheques não nominais nem cruzados, simplesmente restou inviabilizada a
Num. 43200823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos prestadores de serviços. O que
há é apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há
comprovação disso.

A exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se
expressa no artigo 38 da resolução:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]

Embora o recorrente tenha razão ao afirmar que não pode ser
responsabilizado por eventuais endossos que o prestador de serviços conceda a
terceiros, fato é que, nesse caso, a prova de os cheques terem sido emitidos de forma
nominal e cruzada é do prestador de contas, que dela não se desincumbiu. Com isso,
presume-se que não os nominou nem cruzou e que, justamente por isso, não os
apresentou nos autos.

Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da
rastreabilidade do gasto, o candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que emitiu os cheques em conformidade com a previsão legal.
Não figurando os prestadores de serviços como contraparte nos extratos bancários e não
tendo sido apresentados os cheques com os quais foram pagos, não há como aferir o
destino do dinheiro - não se olvidando, no particular, que se trata de dinheiro público, que
reclama cuidado especial tanto por quem usa quanto por este órgão julgador.

De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de
contraparte nos extratos bancários deve ser suprida por outros documentos que
viabilizem o rastreio do dinheiro empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da
contraparte no extrato), exige-se cópia do cheque utilizado para o pagamento, a fim de
comprovar que era nominal e cruzado, permitindo consultar o endosso e, com isso,
estabelecer o liame entre o fornecedor e o real destinatário do dinheiro.

A título ilustrativo, recentes julgados deste Regional em que o prestador não
cruzou os cheques utilizados no pagamento de despesas de campanha, todos relativos
às eleições 2020:
Num. 43200823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

(...) PAGAMENTO COM CHEQUE NÃO NOMINAL E NÃO CRUZADO.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RECURSO. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA. RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal
e cruzada, conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº
23.607/2019, prejudica a confiabilidade e a fiscalização das contas, vez que
impede a verificação da efetiva destinação dos valores. Recursos
públicos, oriundos do FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional
.
(...) [TRE-PR, RE nº 060028290, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE
22/03/2022, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. (...)
1. O art. 38 da Res.–TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de
despesa mediante cheque se dê por cheque nominal e cruzado, para
fins de identificação do beneficiário e da destinação dos recursos.
2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC
desatende ao disposto no art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, porquanto
houve saque por meio de cheques, cujas cópias não instruem a
prestação de contas e não há a contraparte nos extratos bancários, o
que impede a identificação do destinatário dos valores.
(...) [TRE-PR, RE nº 060092226, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
11/02/2022, não destacado no original]

(...)
2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de
gastos eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal
cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de
débito, vez que tais modalidades permitem uma melhor e mais precisa
fiscalização, com a identificação precisa da contraparte ou beneficiário.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as
despesas pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar
que os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os
emitiram, o que compromete significativamente a confiabilidade das contas.
(...)
[TRE-PR, RE nº 060026074, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 06/12/2021,
não destacado no original]

Portanto, seja em decorrência de expressa previsão contida na resolução
Num. 43200823 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

aplicável, seja face à uniforme jurisprudência deste Regional para as eleições 2020, a
falta de contraparte nos extratos bancários demanda a apresentação de prova que
permita rastrear o pagamento ou, ao menos, a demonstração de que os cheques
utilizados eram nominais e cruzados em favor do prestador de serviços.

Na ausência desses documentos, tem-se o gasto por irregular,
independentemente de terem sido apresentados o contrato e os recibos de
pagamento, face à impossibilidade de rastrear o dinheiro.

Não fora o bastante, registra-se que somente se admite uma hipótese de
pagamento não rastreável: aquele efetuado em espécie mediante Fundo de Caixa, desde
que observados os requisitos do artigo 39 da resolução, para despesas de pequeno vulto.

Em decorrência, sendo patente a irregularidade dos gastos com pessoal face
à inviabilização do rastreamento do caminho do dinheiro, a sentença não merece reparos,
no ponto, repisando aqui que o recurso atacou apenas essa matéria, não havendo
insurgência quanto à irregularidade de gastos com combustíveis nem quanto ao atraso na
abertura da conta bancária destinada aos recursos do FEFC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600186-77.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CAXIAS
RIBAS VEREADOR, CAXIAS RIBAS - Advogados dos RECORRENTES: JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA
LUZ - PR86785-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-A, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR96350-A, MARIELLA KRAUS - SC45746-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

Num. 43200823 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2022.

Num. 43200823 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2022 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101917581408500000042165971
Número do documento: 22101917581408500000042165971